Tribunal: TCU
Processo: 033.281/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do dano ocasionado ao erário por conta da ausência de valores (numerário, produtos e etiquetas) no cofre da Agência dos Correios de Alto Alegre dos Parecis/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do dano ocasionado ao erário decorrente da ausência de valores (numerário, produtos e etiquetas) no cofre da Agência dos Correios de Alto Alegre dos Parecis/RO, no valor total de R$ 117.757,80, conforme apurado no Processo Administrativo NUP 53126.000481/2013-26, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, o Sr. Fernando Francener Alflen, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar em débito o Sr. Fernando Francener Alflen, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Débito/Crédito Data Valor (R$) D 25/6/2013 117.757,80 C 31/8/2016 111,26 C 30/9/2016 395,87 C 31/10/2016 410,10 C 30/11/2016 410,10 C 31/12/2016 416,57 C 31/1/2017 417,43 C 28/2/2017 563,11 C 31/3/2017 538,95 C 30/4/2017 562,64 C 31/5/2017 561,44 C 30/6/2017 563,11 C 31/8/2017 563,11 C 30/9/2017 578,50 C 31/10/2017 578,50 C 30/11/2017 578,50 C 31/12/2017 578,50 C 28/2/2018 526,89 9.3. aplicar ao Sr. Fernando Francener Alflen a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios e à Procuradoria da República no estado de Rondônia, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.